Tribunal: CARF
Processo: 16327.721031/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721031/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ E CSLL. EXIGIBILIDADE MESMO
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CORRESPONDENTE E
MESMO TENDO SIDO APURADO PREJUÍZO FISCAL OU BASE
NEGATIVA DE CSLL. SÚMULA CARF N° 178.
A multa isolada pode ser exigida mesmo depois de encerrado o ano-calendário
correspondente, e o fato de ser possível a cobrança mesmo que tenham sido
apurados prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido, deixa patente que a penalidade aplicada é pelo descumprimento da
obrigação de antecipar o tributo pela pessoas jurídicas optantes pelo lucro real
anual, entendimento pacificado no CARF com a Súmula n° 178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
O contribuinte Banco Itau BBA S/A era detentor do título patrimonial de n° 743
da CETIP Associação, uma entidade sem fins lucrativos, que foi submetida a um processo
denominado de desmutualização, que por meio de cisão parcial transformou-se em CETIP S/A –
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, uma sociedade com finalidade lucrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721031/2013-88
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

A Autoridade Fiscal informou que em 29/05/2008, foi realizada a Assembleia
Geral Extraordinária que aprovou a desmutualização da Cetip com efeitos a partir de 01/07/2008,
que consistiu essencialmente na cisão parcial da Cetip Associação, com versão de 99,84% do
patrimônio cindido para a Cetip S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.
Por considerar que houve devolução do capital da entidade isenta no processo de
desmutualização, por meio da entrega de ações da CETIP S/A para os antigos detentores de
títulos patrimoniais da CETIP Associação, a Autoridade Fiscal entendeu que houve ganho de
capital que não foi oferecido à tributação pelo Banco Itau BBA S/A na apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. O ganho de capital apurado foi de R$
438.200,88, correspondente a diferença entre R$ 446.460,88 (valor das ações recebidas) e R$
6.260,00 (custo de aquisição do título CETIP).
No ano-calendário de 2008, a contribuinte declarou, na DIPJ, prejuízo fiscal de
R$1.320.456.208,52 e base de cálculo negativa de CSLL de R$883.916.376,99, de modo que as
autuações consistiram na redução de R$438.200,88 do montante do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2008, além do lançamento de multas isoladas
pela falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL de julho/2008 nos valores de R$
54.775,11 e R$ 32.865,07, respectivamente.
Inconformada com a autuação a impugnante Banco Itaú BBA S/A apresentou
defesa em que alegou que não houve devolução do patrimônio de entidade isenta aos seus
associados pois a desmutualização teria sido operacionalizada pela cisão parcial da CETIP
Associação, com a incorporação de parcela de seu patrimônio por uma nova sociedade anônima,
a Cetip S/A, e que o art. 2.033 do Código Civil permite a aplicação da cisão às pessoas jurídicas
elencadas no art. 44 do mesmo código, tendo portanto, embasamento legal para a operação
realizada.
Aduz que não houve extinção da Cetip Associação, não se podendo falar em
devolução de seu patrimônio aos ex-associados, e que houve apenas a transferência de
patrimônio da associação para a nova sociedade anônima, ocorrendo, para os antigos associados,
mera substituição do investimento que possuíam na associação pelo investimento que passaram a
ter na sociedade anônima, não configurando acréscimo patrimonial apto a gerar a incidência do
IRPJ e da CSLL.
Ad argumentandum, caso se entenda pela tributação da operação de
desmutualização, alega a impugnante que a fiscalização se equivocou ao considerar o custo de
aquisição do título patrimonial da Cetip no valor de R$ 6.200,00. Alega que o correto seria
considerar o valor do título quando da incorporação da BBA Finanças pela impugnante,
correspondente a R$158.177,43 (doc. 03 e 04, fls. 160 a 167). Assim, o suposto ganho de capital
seria de R$ 286.283,45 em vez de R$ 438.200,88.
Defende a contribuinte também que, em caso de não aceitação de suas alegações
anteriores, que teria havido decadência em relação às atualizações dos títulos patrimoniais
anteriores a 01/01/2008. Argumenta que somente seriam passíveis de autuação os supostos
acréscimos patrimoniais verificados em razão da valorização dos títulos patrimoniais convertidos
em ações nos últimos cinco anos.
Alega que, em janeiro/2008, o investimento na Cetip estava registrado pelo valor
de R$ 291.202,51 (doc. 04), visto que, após a aquisição pelo valor de R$ 158.177,43 mediante a
incorporação da BBA Finanças, ocorreram atualizações registradas na conta Cosif 6.1.3.70.00-9
– Reserva de Capital – Cetip. Sustenta a impugnante que a suposta devolução de capital deveria
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

corresponder à diferença entre o valor de 01/01/2008 (R$291.202,51) e 30/06/2008
(R$444.460,88). Assim, a base tributável seria de R$153.258,37 em vez de R$438.200,88.
A impugante também alega que a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e de CSLL de julho/2008 é indevida, porque somente poderiam ser exigidas
se a falta ou insuficiência de recolhimento for constatada pelo Fisco antes do encerramento do
ano-base, e que também não poderiam ser exigidas depois de encerrado o período de apuração,
pois apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Ad argumentandum, caso se entenda ser correta a exigência das multas isoladas,
sustenta serem incorretos os valores lançados pela fiscalização, visto que o suposto ganho de
capital seria de R$286.283,45 em vez de R$438.200,88, como já demonstrado na impugnação,
devendo ser reduzidos os valores das multas isoladas.
A impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/SPO, em acórdão
cuja ementa está abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
ISENTA.
DEVOLUÇÃO
DE
TÍTULO PATRIMONIAL. GANHO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à
CSLL.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E
CSLL. MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
juntado às e-fls. 204 a 210 onde alega que em relação ao mérito, no processo n°
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

16327.721242/2014-00, houve a constituição de crédito de IRPJ, no valor de R$ 223.527,87, e
de CSLL, no valor de R$ 134.116,72, relativo ao ajuste de SAPLI e Base Negativa, por conta do
presente processo e que teria sido quitado pelo Recorrente.
Em relação à multa isolada a Recorrente alega que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa não seria aplicável após o encerramento do período de apuração do
tributo no final do exercício, e que por ter apurado Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, não
haveria que se falar na aplicação da multa isolada sobre as estimativas que porventura deixaram
de ser recolhidas, eis que o não recolhimento das antecipações não configuraria prejuízo ao
Fisco.
Requereu ao final o provimento do recurso voluntario com o cancelamento do
Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Não houve lançamento em relação ao ganho de capital decorrente do processo de
desmutualização, apenas ajuste do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, pelo fato da
Recorrente ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL muito superiores ao ganho de
capital que não foi incluído no ajuste de IRPJ e CSLL ao final do exercício.
No recurso voluntário, a Recorrente alega que por conta dos ajustes do prejuízo
fiscal e da base negativa de CSLL apurados no presente processo foram constituídos créditos
tributários de IRPJ no valor de R$ 223.527,87 e de CSLL no valor de R$ 134.116,72 no processo
n° 16327.721242/2014-00, de modo que o recurso voluntário no presente processo se restringiria
ao questionamento da multa isolada. Confira-se excerto do recurso voluntário:
Como consequência da omissão dos supostos ganhos advindos do processo de
desmutualização, ocorreu a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
a base de cálculo estimada no mês de julho o que deu ensejo a exigência da
multa isolada no valor de R$ 87.640,18.
Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação, julgada improcedente pela
DRJ/SPO.
Com relação ao mérito, cumpre esclarecer que no PA n° 16327.721242/2014-
00, houve a constituição de crédito de IRPJ, no valor de R$ 223.527,87, e de
CSLL, no valor de R$ 134.116,72, relativo ao ajuste de SAPLI e Base Negativa,
por conta do presente processo e devidamente quitado pelo Recorrente (doc.
03).
Desse modo, conforme adiante se demonstrará, a decisão que negou provimento
à impugnação do Recorrente para manutenção da cobrança da multa isolada não
merece prosperar, devendo ser reformada por esse E. Conselho.
Em consulta ao processo n° 16327.721242/2014-00 constatei às e-fls. 877 que a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF havida determinado diligência para entre
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

outras questões confirmar a alegação da Recorrente que o litígio no presente processo teria sido
encerrado por pagamento. Confira-se:
Assunto: Despacho de Diligência
e-Processo no 16327.721242/2014-00
Cuida de julgamento convertido em diligência, em que a 03a Turma Câmara /
1a Turma Ordinária Ordinária do CARF, por meio da resolução no 1301-
000.386, solicita:
1. aguardar decisão definitiva na instância administrativa do processo no
16327.720728/2012-51 e acostar aos presentes autos cópia da referida
decisão;
2. anexar extrato do sistema SAPLI, atualizado após a decisão definitiva
no processo no 16327.720728/201251?
3. manifestar sobre o valor do saldo de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas de CSLL disponíveis para compensação no ano-
calendário 2008, igualmente após aquela decisão.
4. confirmar a alegação de que o litígio no processo no
16327.721031/201388 foi encerrado mediante pagamento da parte
interessada;
5. acrescentar outras informações ou documentos que considere
relevantes para a solução do litígio dos presentes autos.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório
conclusivo, concedendo-lhe prazo de 30 dias para se manifestar nos
autos, caso assim deseje.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
Passa-se, então, à resposta dos itens solicitados.
O que é pertinente ao presente processo são as respostas aos itens 3 e 4 da
diligência que reproduzo abaixo:
3. manifestar sobre o valor do saldo de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas de CSLL disponíveis para compensação no ano-
calendário 2008, igualmente após aquela decisão.
Conforme já mencionado nos itens anteriores, não houve prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL decorrentes dos julgamento proferidos nos autos
no PAF 16327.7207285/2012-51, posto que a discussão administrativa se
encerrou convindo pela manutenção integral dos tributos lavrados. (grifei)
4. confirmar a alegação de que o litígio no processo no 16327.721031/201388
foi encerrado mediante pagamento da parte interessada;
Em consulta ao processo administrativo fiscal n° 16327.721031/2013-88,
constata-se que se trata de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário 2008, sem lavratura de imposto a pagar, tendo em vista que as
infrações apuradas apenas reduziram os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL apuradas no referido ano-calendário. Ademais,
verifica-se que os autos encontram-se aguardando julgamento do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte, não havendo que se falar em
encerramento do litígio por pagamento. (grifos no original).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

Em acréscimo as informações expressamente solicitadas, a Autoridade Fiscal
consignou que a decisão no presente processo estava pendente de decisão e que seria relevante
para o resultado a decisão no processo n° 16327.721242/2014-00:
5. acrescentar outras informações ou documentos que considere relevantes para a
solução do litígio dos presentes autos.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ relativo ao ano-calendário 2011
e CSLL do ano-calendário 2009, decorrentes da glosa de compensação de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, por insuficiência de saldo.
Segundo reporta o contribuinte, as glosas das compensações decorreram das infrações
lavradas
nos
autos
dos
processos
administrativos
16327.720728/2012-51
e
16327.721031/2013-88, que resultaram na redução dos saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL dos anos-calendário 2007 a 2010, zerando os saldos de
base de cálculo negativa de CSLL em 2009 e de prejuízo fiscal em 2011.
Em relação à CSLL do ano-calendário 2009, lavrada no presentes autos, contata-se que
foi extinta por pagamento, conforme demonstrado no extrato do processo juntado às fls.
873-874.
Em relação ao IRPJ, juntamos extrato do sistema e-Sapli, às fls. 869-870, relativo ao
ano-calendário 2011, objeto da glosa do presente auto de infração, comprovando a
manutenção da insuficiência de saldo de prejuízo fiscal.
Importante ressaltar que as infrações apuradas nos autos dos PAF’s
16327.720728/2012-51 e 16327.721031/2013-88 se referem aos anos-calendários 2007
a 2010, todavia, a glosa de compensação por insuficiência de saldo tratada nos presentes
autos, se refere ao ano-calendário 2011, sendo, portanto, relevante, para o presente caso,
os saldos existentes no ano-calendário 2011 após resultados das decisões
administrativas dos PAF’s 16327.720728/2012-51 e 16327.721031/2013-88.
Ademais, não custa reforçar que, as infrações apuradas nos autos dos PAF
16327.720728/2012-51 foram integralmente mantidas, não tendo havido reparos nos
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL decorrentes desses autos.
No que tange às infrações apuradas nos autos do PAF 16327.721031/2013-88, o litígio
administrativo ainda não se encerrou , estando os autos aguardando análise do recurso
voluntário. Constata-se, todavia, que, até a presente data, os tributois nele lavrado não
sofreram alterações.
A contribuinte tomou ciência da diligência e apresentou manifestação às e-fls 887
a 895 do processo n° 16327.721242/2014-00 alegando que a glosa da compensação do prejuízo
fiscal e da base negativa relativa ao montante do ganho de capital decorrente do processo de
desmutualização também teria sido exigida como insuficiência no ano-calendário 2009, e que
teria sido recolhida em 04/2015 por meio de DARF. A manifestação da contribuinte está
reproduzida abaixo:
(...)
25. Diante isso, cumpre esclarecer e complementar a diligência com as
seguintes considerações
26. Como visto a glosa de PF/BNCS de R$ 438.200,88 do AC 2008 (PA
16327.721031/2013-88), também foi exigida como insuficiência no AC 2009,
(PA 16327.721242/2014-00), a qual foi recolhida em 04/2015 em DARF
vinculada ao PA 16327.721242/2014-00 (Doc.03).
27. Ou seja, o PA 16327.721031/2013-88 acabou gerando impacto no SAPLI
em duplicidade (nos presentes autos e no PA 16327.721242/2014-00, onde
houve o pagamento alegado).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

28. Logo essa compensação deverá ser excluída do SAPLI pelo pagamento
integral no PA 16327.721242/2014-00. No entanto, a RFB não se atentou na
correlação entre os processos/autos e não promoveu a atualização do SAPLI,
limitou-se apenas a vincular os pagamentos IR/CS ao processo aqui em
discussão, isso pode ser visto no extrato do processo, fls. 873-874.
29. Nesse sentido, o montante glosado pela D. Autoridade Fiscal nos presentes
autos
relativos
ao
PA
16327.721031/2013-88
deve
ser
cancelado/desconsiderado no saldo do SAPLI.
30. Ressalte-se também que o mesmo aconteceu com a glosa de PF de R$
231.334.808,39, lançada no mesmo PA 16327.721242/2014-00, no AC 2011. O
Contribuinte, após revisão interna de seu SAPLI, identificou excesso de
compensação no montante de R$ 2.625.109,90.

31. A insuficiência gerou um IRPJ a pagar de R$ 656.277,48 (principal) o qual
foi espontaneamente recolhido em 01/2015 e o DARF vinculado ao PA
16327.721242/2014-00, tal valor também consta alocado no extrato de fls. 873-
874:

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

O saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do ano-calendário
2008 terão impacto no processo n° 16327.721242/2014-00, que trata de lançamentos relativos a
glosa de compensação de prejuízo fiscal.
Considerando que a Recorrente não apresentou no recurso voluntário
contrarrazões aos fundamentos da DRJ para manutenção da glosa de compensação relativo à
exigibilidade do ganho de capital decorrente do processo de desmutualização e ao valor exigido,
questões que havia suscitado na impugnação, a matéria se torna preclusa.
No entanto, na liquidação do presente processo, a autoridade administrativa
deverá verificar a alegação da Recorrente que a glosa da compensação aqui realizada estaria
sendo exigida em duplicidade no processo n° 16327.721242/2014-00.
Da multa isolada
A multa isolada foi aplicada porque a Recorrente não incluiu na apuração das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL do mês de julho de 2008 o ganho de capital decorrente do
processo de desmutualização da CETIP, com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “b”” da Lei
n° 9.430/96.
A Recorrente alega que os recolhimentos efetuados por estimativa refere-se a
antecipação do tributo que será devido no encerramento do ano-base, e que após seu
encerramento, eventuais insuficiências de recolhimento do IRPJ e da CSLL, não poderão dar
ensejo à cobrança da multa isolada prevista no inciso II, "b", do artigo 44 da Lei n° 9.430/96,
pois a mencionada multa somente pode ser exigida caso o Fisco constate a falta ou insuficiência
de recolhimento dos tributos
Afirma ainda a Recorrente, que no ano-calendário de 2008 apurou Prejuízo Fiscal
e Base Negativa da CSLL, e portanto, que não haveria se falar na aplicação da multa isolada
sobre as estimativas que, porventura deixaram de ser recolhidas, eis que o não recolhimento das
antecipações não configura prejuízo ao Fisco.
Sem razão a Recorrente.
De acordo com o inciso II, "b", do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 é exigida a multa
isolada por falta de pagamento ou recolhimento da estimativa mensal, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721031/2013-88

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Portanto a lei é clara, a multa isolada pode ser exigida mesmo depois de encerrado
o ano-calendário correspondente, e o fato de ser possível a cobrança mesmo que tenham sido
apurados prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, deixa
patente que a penalidade aplicada é pelo descumprimento da obrigação de antecipar o tributo
pela pessoas jurídicas optantes pelo lucro real anual.
Aliás o entendimento acima é pacífico no CARF com a aprovação da Súmula
vinculante CARF n° 178, que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto a multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal de IRPJ e da CSLL do mês de julho de 2008 deve ser mantida.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Sugere-se que a autoridade administrativa verifique se a glosa da compensação do
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no montante de R$ 438.200,88 está sendo exigida em
duplicidade no processo n° 16327.721242/2014-00, por já ter sido confirmada a glosa no ano-
calendário de 2008 , analisada no presente processo, como alega a Recorrente..
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 312
DF CARF MF
Original